Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721484-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Meireles Estevão de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro (processo n. 0708604-02.2021.8.07.0001) manejados pela ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença intentado pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Benfica Construções e Incorporações Ltda. - EPP, Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., Luiz Estevão de Oliveira Neto e de Espólio de Lino Martins Pinto (processo n. 0033184-12.1999.8.07.0001), suspendendo-se a penhora do imóvel situado na SHIS QL 12, Conjunto 16, Casa 6, Lago Sul, Brasília/DF, sob a alegação de bem de família. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 27009678), a agravante sustenta ter colacionado aos autos de origem documentos aptos a comprovação de que é a proprietária/possuidora da edificação erguida no terreno em referência (SHIS QL 12, Conjunto 16, Casa 6, Lago Sul), que nela reside juntamente com seus filhos, qualificando-a, assim, como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90. Defende que “a principal questão relacionada à propriedade do imóvel, sua relação com a pessoa dos executados, bem como com a própria agravante (Fernanda Estevão) e a tese objeto da presente demanda não foi objeto da atenção do douto Juízo de piso, qual seja: o fato de que o Sr. Luiz Estevão de Oliveira Neto (genitor da requerente/embargante) além de um dos executados no processo principal ser, também, o sócio majoritário da empresa Grupo Ok (co-executada) e titular do domínio do imóvel objeto da lide”. Argumenta que a decisão agravada não está devidamente fundamentada, pois não teria analisado as provas colacionadas aos autos, as quais comprovariam a sua posse. Afirma que, “desde 2015, a agravante contratou empresas para a construção da residência edificada no lote objeto da penhora”. Além disso, alega que “foram acostados aos autos outros documentos (tais como contas de energia elétrica, telefone, TV por assinatura), os quais comprovam que a requerente não só construiu a edificação no imóvel em comento, como também faz uso dele como residência sua e de seus filhos, configurando, portanto, a posse (com animus domini), e a sua utilização como imóvel residencial”. Aduz que não há na lei vigente em nosso ordenamento nenhuma exigência de comprovação de “atos de transferência do imóvel”, para viabilizar, por meio de Embargos de Terceiro, a proteção do bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90. No aspecto, diz que a lei exige é a demonstração sumária da posse, aliada à comprovação de que o imóvel seja utilizado como residência do casal ou da entidade familiar – requisitos que entende demonstrados nos autos. Assevera que o Juízo de origem não esclareceu com base em que dispositivo legal estaria amparada a exigência de comprovação de “atos de transferência do imóvel”, em clara violação aos termos do art. 489, § 1o, II, do CPC. Alega haver, ainda, omissão e cerceamento de defesa em relação aos inúmeros documentos já acostados aos autos, quais sejam: 996 notas fiscais e recibos de pagamento para fins de comprovação da contratação das obras e matérias empregados na construção da residência (que totalizam mais de R$3.000.000,00 – três milhões de reais empregados). Obtempera que, “diferente do que parece ter sido entendido, não se trata de uma simples reforma, “uma ou outra obra” (como dito pelo MM. Juízo singular), mas sim da construção de uma casa com mais de 1.559,74m2 (mil quinhentos e cinquenta e nove metros quadrados de área construída (só de área coberta)”. Acrescenta ter trazido “aos autos fotos de satélite as quais comprovam que até o ano de 2014 não havia nada construído no imóvel, porém, a partir de 2015, as obras se iniciaram, chegando à conclusão em 2019”. Diz ser irrelevante para a correta solução do litígio o fato de que o imóvel estar registrado em nome de pessoa jurídica. Alega ser possuidora do imóvel, com animus domini, porquanto usa e goza do referido imóvel, de forma mansa e pacífica, sem qualquer tipo de oposição do titular do domínio, ou mesmo relação de dependência/subordinação, mediante o cumprimento de ordens ou instruções. Defende que “o simples fato de o imóvel conter em sua matrícula registro ou averbação de penhoras e arrestos, em nada prejudica o fato de que o mesmo se reveste dos requisitos legais necessários à obtenção da proteção dada pela Lei 8.009/90”, destacando que, “em relação aos registros mais antigos (citados pelo douto Juízo), nos quais o Grupo Ok teria oferecido o imóvel como garantia, é preciso observar que estão datam dos anos de 1992 e 1993, ou seja, há quase 30 (trinta) anos, quando o imóvel não passava de terra nua e a agravante não tinha mais que 10 (dez) anos de idade”. Argumenta que a manutenção da r. decisão acarretará a indevida realização de ato expropriatório sobre bem de família, violando o devido processo legal, bem como o direito à propriedade e à moradia. Indica inexistir prejuízo ao exequente, porquanto a execução já se encontra garantida ante os demais imóveis penhorados. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 27011405). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Consoante lição de Álvaro Villaça Azevedo, o bem de família é um 'patrimônio especial', amparado por “um benefício de natureza econômica, com o escopo de garantir a sobrevivência da família, em seu mínimo existencial, como célula indispensável à realização da justiça social” (Bem de família, 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 93). O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na Lei”. Segundo o texto da lei, ao proprietário será deferida a proteção do bem de família. A mera tolerância do devedor gera apenas detenção sobre o imóvel e não a posse necessária para que o ocupante a defenda na condição de terceiro sob a alegação de impenhorabilidade de bem de família. Nessa linha de raciocínio, mutatis mutandis, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DETENÇÃO. POSSE. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIO. LEI No 8.009/90. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. A mera detenção do bem penhorado não é protegida por embargos de terceiro. 2. Hipótese em que os embargantes ocupam o imóvel por mera liberalidade do proprietário, o que é insuficiente à caracterização da posse protegida pelo ordenamento jurídico. 3. Os atos de mera permissão ou tolerância, caso dos autos, não induzem posse, conforme disposto no artigo 1.208 do Código Civil. 4. O simples reconhecimento da legitimidade dos embargantes para a defesa da posse do bem não significa autorizar que defenda, nesta condição, o caráter de bem de família do imóvel, uma vez que a impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90 tutela apenas o proprietário de imóvel. 5. O Código Tributário Nacional excepciona a regra da impenhorabilidade absoluta do artigo 649 do Código de Processo Civil para os créditos tributários, consignando em seu artigo 184, repetido pelo artigo 30 da Lei de Execuções Fiscais, que respondem pelos créditos tributários todos os bens e rendas do sujeito passivo, inclusive os gravados com cláusula de inalienabilidade. (TRF4, AC 5004027-24.2013.4.04.7117, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 10/10/2014) Quanto à alegação de que o imóvel é bem de família, o simples reconhecimento da legitimidade da agravante para a defesa da posse do bem não significa autorizar que defenda, nesta condição, o caráter de bem de família do imóvel, uma vez que a impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8.009/90 tutela apenas o proprietário de imóvel. Na espécie, é evidente nos autos que a agravante não é proprietária do imóvel, o qual pertence à pessoa jurídica Grupo OK Construções e Incorporações S.A. Acrescente-se que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49-A do Código Civil). Desse modo, a alegação de que um dos sócios (genitor da agravante) seria titular do domínio do imóvel não encontra amparo legal, ante a óbvia autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e a ausência de qualquer ato formal de transferência. Destaque-se que em momento algum a agravante sustenta ter adquirido o imóvel, ou traz aos autos qualquer documento que lhe transfira a propriedade. Uma eventual utilização do imóvel não gera posse, pois a posse é um estado de fato sobre determinada coisa, dotada de visibilidade inequívoca e exercida e forma plena e ostensiva, sem o que não se está a falar em direitos possessórios. No caso, não se verifica a posse, considerando também que pendem várias restrições e garantias sobre o imóvel, inclusive anteriores ao início da moradia da agravante. Ademais, a impenhorabilidade do bem de família deve ser excepcionada quando caracterizado abuso do direito de propriedade, violação da boa-fé objetiva e fraude à execução. Nesse sentido, “a boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer da regra protetiva do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser reprimidos quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores, de obter benefício indevido ou de retardar o trâmite do processo de cobrança” (REsp 1200112/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2012). No aspecto, a eminente Ministra Nancy Andrighi assentou que: “Todas as disposições jurídicas, notadamente as que confiram excepcionais proteções, como ocorre com a Lei 8.009/90, só têm sentido se efetivamente protegerem as pessoas que se encontram na condição prevista pelo legislador. Permitir que uma clara fraude seja perpetrada sob a sombra de uma disposição legal protetiva implica, ao mesmo tempo, promover uma injustiça na situação concreta e enfraquecer, de maneira global, todo o sistema de especial de proteção objetivado pelo legislador”. Eis a ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DE BENS EM FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAUDE QUE INDICA ABUSO DE DIREITO. 1. Não há, em nosso sistema jurídico, norma que possa ser interpretada de modo apartado aos cânones da boa-fé. Ao alienar todos os seus bens, menos um, durante o curso de processo que poderia levá-lo à insolvência, o devedor não obrou apenas em fraude à execução: atuou também com fraude aos dispositivos da Lei 8.009/90, uma vez que procura utilizar a proteção conferida pela Lei com a clara intenção de prejudicar credores. 2. Nessas hipóteses, é possível, com fundamento em abuso de direito, afastar a proteção conferida pela Lei 8.009/90. 3. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1299580/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/10/2012) Na hipótese vertente, a matrícula do imóvel, constante de ID 80169911, demonstra que por diversas vezes a proprietária do imóvel - Grupo OK Construções e Incorporações S.A., ofereceu o imóvel como garantia de mútuos e contratos bancários, sempre lançando hipoteca cedular, inalienabilidade e outras garantias na matrícula do bem. Quanto aos registros e averbações mais recentes no mencionado imóvel, observa-se diversas penhoras, arrestos, arrolamentos fiscais em relação a débitos do proprietário do imóvel. Não pode o devedor ofertar bem em garantia para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). Tem-se, assim, a ponderação da proteção ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. Na hipótese dos autos, não há qualquer alegação de que houve vício de vontade no oferecimento do bem em garantia e manutenção das restrições sobre o imóvel antes ou durante a ocupação do bem pela ora agravante. A moradia da autora e o eventual custeio de obras não se revelam suficientes, de plano, a atrair a proteção do bem de família. A par de tal quadro, ao menos nessa fase inicial, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado. De igual modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a possibilidade de alienação do bem penhorado é efeito inerente à execução. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora